Tribunal: TJMT
Processo: 1004877-75.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004877-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 06.537.572/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), CLAIR BARIVIERA - CPF: 829.068.749-49 (AGRAVANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE. DEPÓSITO JUDICIAL VOLUNTÁRIO REALIZADO ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL. SEGREGAÇÃO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA ALCANÇAR VALORES JÁ DESTACADOS DO PATRIMÔNIO DA DEVEDORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu o levantamento de valores depositados judicialmente em 2021, no montante de R$ 303.680,53, determinou sua transferência ao juízo da recuperação judicial ajuizada em 2023, após o trânsito em julgado, e suspendeu a execução em relação à recuperanda. O agravante sustenta que os valores foram voluntariamente depositados antes do pedido
recuperacional
superveniente, encontrando-se destacados da esfera patrimonial da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se valores depositados judicialmente pela executada antes do ajuizamento de nova recuperação judicial submetem-se aos efeitos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e à competência do juízo universal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49 da Lei nº 11.101/2005 sujeita à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, mas não alcança numerário já destacado do patrimônio do devedor antes do ajuizamento da recuperação.

O depósito judicial voluntário regularmente
constituído opera
segregação patrimonial, retirando o valor da esfera de disponibilidade da devedora e submetendo-o à guarda do Poder Judiciário.

A competência do juízo universal visa concentrar atos de constrição e disposição sobre o patrimônio da recuperanda, mas não pode ser ampliada para alcançar valores que já não integravam seu patrimônio disponível ao tempo do pedido
recuperacional
.

A submissão de valores previamente depositados ao regime concursal implicaria atribuir efeito retroativo à recuperação judicial, alterando situação jurídica já consolidada.

Não há ato constritivo posterior ao deferimento da recuperação, pois o depósito foi realizado voluntariamente pela própria devedora em 2021, antes da nova recuperação ajuizada em 2023.

A própria relação de credores apresentada na recuperação judicial demonstra que apenas o saldo remanescente da execução foi arrolado no quadro geral, evidenciando que os valores depositados já foram abatidos do débito.

A jurisprudência reconhece que a recuperação judicial não alcança situações jurídicas consolidadas antes de seu ajuizamento, nem impede o levantamento de valores previamente segregados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial voluntário realizado antes do pedido de recuperação judicial opera segregação patrimonial e afasta a submissão do numerário aos efeitos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

O juízo universal da recuperação judicial não tem competência para determinar a transferência de valores que, antes do pedido
recuperacional
, já estavam destacados do patrimônio da devedora e vinculados a processo executivo específico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 49; CPC,
arts
. 502 a 508.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2338388-25.2024.8.26.0000, Rel. Des.
Lavinio
Donizetti
Paschoalão
, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 14.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004877-75.2026.8.11.0000

CLAIR BARIVIERA
X
ESTILARIA DE
Á
LCOOL LIBRA LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
CLAIR BARIVIERA
,com o fito dereformara decisão que

nos
autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1051623-82.2020.8.11.0041
,ajuizada

em face da
ESTILARIA DE
Á
LCOOL LIBRA LTDA
,
indeferiu o levantamento de valores depositados judicialmente em 2021 (R$ 303.680,53), determinou sua transferência ao juízo da recuperação judicial nº 1045276-28.2023.8.11.0041 após o trânsito em julgado, e suspendeu a execução em relação à recuperanda.

Para tanto, s
ustenta o agravante, em síntese, que os valores foram voluntariamente depositados pela executada no curso dos embargos à execução, no ano de 2021, muito antes do ajuizamento da nova recuperação judicial, ocorrido em 2023, de modo que o numerário já se encontrava destacado da esfera patrimonial da devedora quando deferido o processamento do pedido
recuperacional
.

Defende que não se trata de ato constritivo posterior, mas de valores já pagos e vinculados aos autos, não podendo ser absorvidos por recuperação judicial superveniente.

A decisão liminar foi deferida para suspender, por ora, a transferência do numerário ao juízo
recuperacional
, mantendo-o depositado na conta judicial da execução
.

A agravada apresentou contrarrazões,
oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Douta
Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, ante a natureza patrimonial da controvérsia

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste agravo reside na definição jurídica sobre a destinação de valores depositados judicialmente pela executada em 2021, durante a vigência de recuperação judicial anterior (iniciada em 2009 e encerrada em 2022), frente à superveniência de nova recuperação judicial ajuizada em 2023
,
c
om processamento deferido
no início do ano de
2024.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a decisão de origem
partiu da premissa de que o crédito exequendo é anterior ao pedido
recuperacional
de 2023 e, por isso, estaria sujeito aos efeitos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, concluindo pela impossibilidade de levantamento e pela necessidade de transferência do numerário ao juízo universal
.

Ocorre no presente caso, que
a questão posta não se limita à natureza do crédito em abstrato, mas à qualificação jurídica do numerário já depositado judicialmente antes do pedido
recuperacional
superveniente.

O contexto dos
autos revela que, no curso dos embargos à execução nº 1022323-41.2021.8.11.0041, a executada
, ora agravada,
efetuou depósitos que totalizaram R$ 303.680,53, valores estes vinculados à conta judicial da execução desde 2021
. A referida quantia foi
entregue voluntariamente pela devedora, sob controle judicial, com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito e garantir o juízo.

É
cediço
que o art
igo
49 da Lei nº 11.101/2005 sujeita à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido. Contudo, a submissão do crédito ao regime concursal não implica, automaticamente, a submissão de numerário já destacado do patrimônio do devedor antes do pedido
recuperacional
.

O depósito judicial regularmente
constituído opera
verdadeira segregação patrimonial, retirando o valor da esfera de disponibilidade do devedor e submetendo-o à guarda do Poder Judiciário. A partir de então, não se trata mais de ativo livremente administrável pela empresa, mas de quantia vinculada à relação processual específica.

Quando do ajuizamento da nova recuperação judicial, em 2023, e do deferimento de seu processamento em 2024, os valores encontravam-se há mais de dois anos depositados em conta judicial vinculada à execução
.

Na hipótese, não
houve, após o processamento da recuperação, qualquer ato constritivo novo ou expropriação superveniente.

Nesse cenário, a
competência do juízo universal visa concentrar atos de constrição e disposição sobre o patrimônio do devedor, prevenindo decisões conflitantes e preservando a igualdade entre credores.
No entanto
, não se pode ampliar
essa
competência para alcançar valores que já não integravam o patrimônio disponível da empresa à época do pedido
recuperacional
.

Permitir que recuperação judicial posterior absorva numerário previamente depositado sob controle judicial significaria conferir efeito retroativo ao regime concursal, alterando a natureza jurídica de situação consolidada.

Vale dizer, que não
se está diante de pagamento privilegiado decorrente de penhora posterior ao deferimento da recuperação
, pois
se
trata
de valor voluntariamente depositado pela própria devedora, antes da nova recuperação, em contexto processual próprio.

A preservação
da
par
conditio
creditorum
incide sobre o patrimônio sujeito ao concurso
, ou seja, não
alcança quantias que, antes do pedido
recuperacional
, já se encontravam destacadas e sob custódia judicial, vinculadas a processo específico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a recuperação judicial não pode alcançar situações jurídicas já consolidadas antes de seu ajuizamento. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Cessão Fiduciária de Recebíveis - Inadimplemento - Decisão que afastou a pretensão de suspensão da execução, diante da
extraconcursalidade
do crédito, ressaltando que dinheiro não é bem essencial às atividades da recuperanda, consoante precedente jurisprudencial, deferindo o levantamento do valor pela exequente - IRRESIGNAÇÃO da empresa executada -
Pretensão de obstar o levantamento da quantia depositada nos autos, liberando-a em seu favor, reconhecendo-se a incompetência do juízo da execução para decidir sobre a questão, alegando estar em recuperação judicial - Pedido alternativo de remessa dos valores para o juízo
recuperacional
- DESCABIMENTO - Crédito extraconcursal não sujeito à recuperação judicial - Valores arrestados, correspondentes aos recebíveis dados em cessão fiduciária à exequente - Depósito nos autos, já convertido em penhora
- Questão exaurida por esta C. Câmara no julgamento dos agravos de instrumentos interpostos anteriormente pela executada - Rediscussão vedada, sob pena de ofensa à coisa julgada - Inteligência dos 502 a 508 do CPC - Penhora em dinheiro que não se caracteriza bem de capital - Modalidade que, por si só, não inviabiliza o exercício da atividade da pessoa jurídica em recuperação judicial - Competência do Juízo da execução para decidir sobre os pedidos de penhora de bens que integram o patrimônio da recuperanda, ressalvada a possibilidade de controle pelo Juízo
Recuperacional
- Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23383882520248260000 São Paulo, Relator.: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 14/01/2025, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/01/2025)

Assim, a decisão agravada incorreu em erro de premissa ao equiparar crédito concursal a numerário já pago e judicialmente segregado, determinando sua transferência ao juízo da recuperação.

Acrescente-se, ainda, por oportuno, para extirpar qualquer margem de dúvida quanto à natureza e extensão do crédito em discussão, que a própria documentação encartada na recuperação judicial afasta a premissa adotada na decisão agravada.

Conforme alegado pela parte executada na origem, o crédito do agravante teria sido arrolado na recuperação judicial mais recente. Todavia, da leitura detida da lista de credores juntada sob ID nº 135463278, verifica-se que o único crédito ali lançado em nome de CLAIR BARIVIERA, na classe dos quirografários, corresponde ao montante de R$ 126.323,15, descrito como oriundo de empréstimos.

Esse dado é juridicamente relevante.

Nos autos dos embargos à execução nº 1022323-41.2021.8.11.0041, foi reconhecido excesso de execução no importe de R$ 333,26, fixando-se o valor correto da execução em R$ 430.003,68. Considerando-se que a própria executada realizou depósitos judiciais no montante de R$ 303.680,53, resta evidente que o valor arrolado na recuperação judicial — R$ 126.323,15 — corresponde, precisamente, ao saldo remanescente da execução.

Em outras palavras, a própria empresa em recuperação judicial já havia lançado mão dos valores depositados na execução, abatendo-os do débito e reconhecendo, no ambiente
recuperacional
, apenas o saldo ainda pendente.

Logo, não há coerência em admitir, simultaneamente, que o valor de R$ 303.680,53 permaneça vinculado ao passivo concursal, se a própria devedora já o excluiu do montante arrolado no quadro geral de credores.

Diante desse contexto, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão recorrida, a fim de reconhecer que os valores depositados judicialmente no ano de 2021, no montante de R$ 303.680,53, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026